Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707972-80.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DAVI DIVINO DE JESUS RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JAQUELINE MACEDO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO PÚBLICO EM NOME DO DEVEDOR/EXECUTADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 84 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A transferência da propriedade do bem imóvel se opera, em regra, por meio do registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. 2. O fato de o imóvel se encontrar registrado em nome de outra pessoa não impede a oposição de embargos de terceiro, fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel (Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça), cabendo ao Embargante comprovar a posse/propriedade, por outros meios de prova. 3. Inexistindo provas suficientes a demonstrar de forma inequívoca a situação fática de efetivo exercício da posse/propriedade sobre o imóvel penhorado, o qual encontra-se registrado em nome do devedor/executado, a manutenção da penhora é medida que se impõe. 4. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 677, §1o e 678, ambos do Código de Processo Civil, 482 e 1.231, ambos do Código Civil, e ao artigo 5o, LV da Constituição Federal, alegando que restou comprovada nos autos a aquisição do imóvel de propriedade do executado mediante instrumento de cessão de direito e obrigações, acrescentando que o referido documento, embora desprovido de registro, é hábil a demonstrar a posse do bem. Salienta que a decisão colegiada não observou o enunciado 84 da Súmula do STJ, bem como diverge de julgado do TJMT. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 677, §1o e 678, ambos do Código de Processo Civil, 482 e 1.231, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Cumpre destacar que, o fato de o imóvel se encontrar registrado em nome de outra pessoa não impede a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel (Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça). Entretanto, justamente por não possuir o registro público em seu favor, cabe ao Autor/Apelante comprovar, por meio de outras provas, o efetivo exercício da posse e/ou propriedade sobre o bem, ônus este não cumprido no presente caso” (ID Num. 30971931 - Pág. 7); (...) “Por todo o exposto, forçoso reconhecer a fragilidade das provas produzidas pelo Apelante/Embargante no intuito de comprovar sua propriedade sobre o imóvel penhorado, acarretando, com isso, na manutenção da penhora” (ID Num. 30971931 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017